Tribunal: TJMT
Processo: 0005299-63.2011.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005299-63.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 353.616.621-00 (VÍTIMA), GONCALINA MARIA DA CUNHA - CPF: 188.534.448-19 (VÍTIMA), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhec
i
mento fotográfico. Ausência de nulidade. Autoria confirmada em juízo.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, su
s
tentando n
u
lidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de observância integral do art. 226 do CPP, no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, acarreta nulidade do ato e inviabiliza a condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite que eventual irregularidade no reconhecimento na fase policial não gera nulidade, desde que a autoria seja confirmada sob o crivo do contradit
ó
rio, como ocorrido no caso.

4. As vítimas reconheceram o réu pessoalmente na fase policial e reafirmaram o rec
o
nhec
i
mento em juízo, de forma clara e segura.

5. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos na instrução, co
n
firma de maneira suficiente a autoria e a materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de cumprimento integral do art. 226 do CPP na fase inquisitorial não implica nulidade, quando o reconhecimento da autoria é reafi
r
mado em juízo sob o crivo do contraditório. 2. O reconhecimento pessoal e a prova oral colhida em juízo são suficientes para sustentar a condenação por roubo major
a
do."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 738.138/SP, Rel. Min. João Batista Moreira,
DJe
16/05/2023; STJ, HC 26356/RJ, Rel. Min. Jorge
Scartezzini
, DJ 28/06/2004.

RELATÓRIO

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
defesa de
EVANDRO LUZ DE SANTANA
contra
sentença prolatada pelo juízo
Sexta
Vara
Criminal

da Comarca de

C
uiabá
que, julgando
parcialmente
procedente a inicial acusatória,
decl
a
rou
extinta a punibilidade de
Jhonny
da Costa Melo em razão da prescrição
da prete
n
são
punitiva em abstrato e
condenou
o apelante
à pena de

10 (dez) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigés
i
mo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime
de
roubo maj
o
rado
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade
,
previsto no
artigo
157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal
– Redação anterior à lei de 13654/2018.

(
i
d.
269511830
).

Nas razões recursais,
o apelante
requer
a sua absolvição
por insuficiência probatória,
ao argumento de

que o
reconhecimento pessoal realizado pela vítima,
não observou
o procedimento previsto no art. 226 do CPP
, tampouco
foi realizado
o rec
o
nhecimento na fase judicial

(id.
269511839
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
269511844
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
prov
i
mento do recurso (i
d.
280071381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso busca
, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por ofensa ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e, por consequência, requer a absolvição por ausência de provas válidas de aut
o
ria.

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos
(id. 269511349)
:

“(...) Consta do presente caderno informativo que em data

de 19 de dezembro de 2008, por volta das 06 horas da

manhã, em uma chácara localizada na Av. Antártica Km 04,

Bairro Ribeirão do
Lipa
, em Cu
i
abá - MT, EVANDRO LUZ DE

SANTANA, ALDAIR DE SOUZA CASTRO, JOHNNY DA COSTA

MELO, com emprego de arma de f
o
go, vieram a anunciar um assalto às vítimas
Gonçalina
Cunha e Ca
r
los
Maymone
,

quando fora subtraído um veículo S-10 prata, vários

eletrônicos,
jóias
, dentre outros.

Apurou-se que
Gonçalina
, ao chegar na chácara onde

trabalhava, f
o
ra primeiramente rendida por um elemento

armado, querendo joias e dinheiro. Ato contínuo, foi

abordado ao acordar, Carlos
Maymone
, por outros dois

comparsas, todos armados com armas de fogo.

As vítimas foram amarradas enquanto eram
subtraído
,

pelos três, d
i
versos bens móveis, enquanto a todo tempo,

falavam que matariam as vítimas se reagissem.

Ao final, todos os pertences foram colocados por EVANDRO

LUZ DE SANTANA, ALDAIR DE SOUZA CASTRO, JOHNNY DA

COSTA MELO, dentro da caminhonete S-10 da vítima,

deixando as vítimas amarradas.

Depois, vieram a comunicar os fatos a polícia, e,

nesta, fizeram o r
e
conhecimento pessoal positivo de

EVANDRO LUZ DE SANTANA e ALDAIR DE SOUZA

CASTRO, bem como, o reconhecimento por fotografia

de JOHNNY DA COSTA MELO
. (...)”.

Embora não tenha ocorrido a apreensão dos bens subtraídos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 269511349, p. 14) e do auto de avaliação indireta dos objetos (ID 269511349, p. 92).

Ademais, tratando-se de crime contra o patrimônio, não raro não se verifica a apreensão da
res furtiva
.

No tocante a autoria, esta restou comprovada por diversos meios de prova, dentre eles o
reconhecimento pessoal (
ID
269511349 - Pág. 15-16)
e prova ora
l
c
o
lhidas na fase administrativa e judicial
.

Quanto
ao pleito defensivo, sabe-se que

o reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia, na fase inquisitorial, deve ser considerado com cautela, sobr
e
tudo diante das formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Contudo, no caso concreto, a vítima comp
a
receu em juízo e, de forma clara e segura, reafirmou que o réu foi o autor do roubo, confirmando o rec
o
nhecimento anterior.

Na hipótese, o artigo 226, do Código de Processo Penal, em seus incisos I e II, preleciona que:

Art.226.Quando houver necessidade de fazer-se o reconhec
i
mento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I-
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que d
e
va ser reconhecida;

Il-a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer s
e
melhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

No caso dos autos, as vítimas
Gonçalina
Maria da Cunha e Carlos Ant
ô
nio Santos Costa
Mayomone
, em solo policial descreveram os acusados, bem como reconheceram pessoalmente o apelante e o corréu, já falecido, Aldair de Souza Ca
s
tro, indo ao encontro dos requisitos previstos no referido artigo.

Deve-se salientar, ainda, que o inciso II do artigo 226 do Código de Pr
o
cesso Penal não impõe, de forma obrigatória, a apresentação do réu ao lado de outras pessoas com características semelhantes, uma vez que a norma, ao dispor sobre o pr
o
cedimento do reconhecimento pessoal, utiliza a expressão '
s
e possível', den
o
tando que tal formalidade está condicionada à viabilidade do ato, não sendo requisito de validade absoluto.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO -RECONHECIMENTO PESSOAL - ART. 226, II, DO CPP - CERCEAMENTO DEDEFESA - CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA - DECISÕES CONDENATÓRIAS- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES - ORDEMDENEGADA. - O art. 226, inciso II, do Cód
i
go de Processo Penal apenas recomenda que o reconhecimento do réu se dê junto a outras pessoas com ele parecidas, não fixando uma obrigação capaz de ensejar a nulidade acaso
inobservada .
(...) O
r
dem denegada
”
.
(STJ - HC: 26356 RJ 2003/0000637-8, Relator.: M
i
nistro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 28/04/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/06/2004
p .
356)

Ainda
, mesmo que se entenda pela irregularidade do reconhecimento f
o
tográfico inicial, tal vício restou suprido pela confirmação judicial da autoria
pela v
í
tima
Carlos Antônio Santos Costa
Mayomone
, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo
esta
a posição consolidada nos tribunais super
i
ores:

"É pacífico o entendimento de que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial, sem a observância do artigo 226 do CPP, não enseja nulidade do processo, desde que confirmado o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contrad
i
tório" (STJ,
AgRg
no HC 738.138/SP, Rel. Min. João Batista Moreira,
DJe
16/05/2023).

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o d
e
poimento fi
r
me da vítima e os demais elementos colhidos na fase judicial, formam um arcabouço suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade do reconhec
i
mento judicial, e estando a autoria delitiva devidamente comprovada, impõe-se a manutenção da sente
n
ça condenatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mante
n
do-se a sente
n
ça tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025